Tribunal: TJMT
Processo: 1022197-49.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022197-49.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE VICENTE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 010.878.751-61 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

JOSE VICENTE FERREIRA DE SOUZA
.

APELADO:
BANCO DO BRASIL S
/
A
.

E
MENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ANOTAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO PRESCRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por JOSE VICENTE FERREIRA DE SOUZA contra sentença da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade de débito registrado no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN), determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. O apelante busca a majoração do valor da indenização e a fixação do termo inicial dos juros de mora desde o evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais decorrente da manutenção indevida de anotação de débito prescrito em cadastro restritivo; (
ii
) estabelecer se os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso ou da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e as circunstâncias do caso concreto. No caso, a anotação referia-se a valor baixo (R$ 255,75), sem demonstração de impactos concretos relevantes, o que justifica a manutenção do valor arbitrado em R$ 3.000,00.

A relação entre as partes decorre de vínculo contratual, ainda que a obrigação se encontre prescrita, o que afasta a aplicação da Súmula
54 do STJ. Assim, os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme estabelecem o art. 405 do Código Civil e o art. 240 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A fixação do valor da indenização deve observar a razoabilidade e a extensão dos efeitos do ilícito, podendo ser mantido valor moderado quando ausentes repercussões significativas.

Em caso de responsabilidade contratual decorrente de obrigação prescrita, os juros de mora incidem a partir da citação, e não do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 206, § 5o, I, 405 e 927; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 43, §§ 1o e 5o; CPC, art. 240.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.121.567/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 3a Turma, j. 21.11.2023; STJ,
AREsp
no 2.825.736/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 29.09.2025; TJMT, Ap.
Cív
. no 1037498-61.2022.8.11.0002, Rel. Des. Maria Helena G. Póvoas, j. 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
JOSE VICENTE FERREIRA DE SOUZA
, contra sentença (ID. 328869398 – Autos de Origem no 1022197-49.2025.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais, sob os seguintes fundamentos:

[...] “DECLARO a inexigibilidade do débito discutido na demanda, e por consequência, CONDENO a requerida ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)” [...]

[...] “DETERMINO a exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, referentes à dívida de 12/2019, no valor de R$ 255,75” [...]
.

Em razões recursais (ID.
328869399
), a parte apelante sustenta, em síntese, que:

1.
Da majoração do quantum indenizatório a título de danos morais
;

2.
Da fixação do termo inicial dos juros de mora desde o evento danoso
.

A parte
apelada
apresenta contrarrazões (ID.
328869418)
nas quais
r
ebate as alegações
do apelante
sustentando que
n
ão houve demonstração de abalo moral concreto
, que o
valor fixado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
e que a
majoração pretendida implicaria enriquecimento sem causa.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

JOSE VICENTE FERREIRA DE SOUZA
.

APELADO:
BANCO DO BRASIL S
/
A
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a inexigibilidade de débito prescrito e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Em síntese, o Juízo
a quo
entendeu que a anotação realizada pela instituição financeira no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN),
referente a suposta dívida vencida em dezembro de 2019, foi indevidamente mantida após o decurso do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, o que configura falha na prestação do serviço.

Reconheceu, ainda, que a permanência da inscrição, não obstante a inexigibilidade do débito, caracteriza ato ilícito à luz da responsabilidade objetiva aplicável às relações de consumo, nos termos dos
arts
. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 927 do Código Civil.

Em razão disso, entendeu configurado o dano moral
in
re

ipsa
, fixando a indenização no valor de R$ 3.000,00, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Passo ao exame das teses sustentadas pela
apelante.

Da majoração do valor fixado a título de danos morais
.

O apelante
sustenta que a indenização arbitrada em R$ 3.000,00 é irrisória e não atende ao caráter punitivo-pedagógico da medida, notadamente em razão da capacidade econômica da instituição bancária e da gravidade do ato ilícito.

O apelado
, por sua vez, argumenta que o valor fixado atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo demonstração de prejuízo concreto que justifique majoração.

Pois bem.

A jurisprudência consolidada reconhece que, nos casos de anotação indevida em cadastros restritivos de crédito, decorrente de débito inexistente, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), dispensando-se comprovação do abalo concreto.

À proposito:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). NATUREZA RESTRITIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A sentença declarou a inexigibilidade da dívida, determinou a exclusão da anotação no SCR, mas rejeitou o pedido de compensação por dano moral.

2. A autora, Suede Cardoso, pleiteia a reforma da sentença quanto à indenização. O banco sustenta a regularidade da anotação e requer a improcedência da ação ou, alternativamente, a exclusão da multa por astreintes.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a anotação de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos morais, e se é cabível a exclusão ou revisão da multa cominatória fixada na sentença.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que o SCR possui natureza restritiva e que a manutenção de informação de débito prescrito extrapola os limites do exercício regular de direito, infringindo o art. 43, § 5o, do CDC.

5. Configura-se, assim, ilícito indenizável a manutenção de informação sobre débito prescrito no SCR, sendo presumido o dano moral (“in
re

ipsa
”), prescindindo de prova específica.

6. A anotação do débito, vencido em dezembro de 2018, manteve-se ativa no SCR além do prazo legal de cinco anos, demonstrando a ilicitude da conduta do banco.

7. A fixação da indenização em R$ 5.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da função pedagógica do instituto.

8. Quanto à multa cominatória, não houve descumprimento da obrigação de fazer, tampouco execução da sanção. Inexistente crédito exigível, não há que se falar em extinção ou redução da multa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso da autora conhecido e provido para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente a partir desta decisão (Súmula 362/STJ) e com
juros de mora a partir da citação (Súmula 54/STJ). Recurso do banco conhecido e desprovido.

10.

Tese de julgamento:

“1. A manutenção de anotação de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) configura ato ilícito e enseja o dever de indenizar, independentemente da existência de outras inscrições. 2. O dano moral decorrente de inclusão indevida de dívida prescrita em banco de dados de crédito tem presunção jurídica, dispensando prova do prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, §§ 1o e 5o; CC,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.121.567/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 3a Turma, j. 21.11.2023; TJ-MT, Ap.
Cív
. no 1031268-03.2022.8.11.0002, Rel. Des. Maria Helena G. Póvoas, j. 27.03.2024; TJ-MT, Ap.
Cív
. no 1037498-61.2022.8.11.0002, Rel. Des. Maria Helena G. Póvoas, j. 05.06.2024.

(N.U 1003853-54.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025,
Publicado
no DJE 09/10/2025)
.”

Contudo, a fixação do valor da indenização deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e os elementos do caso concreto, tais como a extensão do dano, o tempo de permanência da inscrição indevida, a situação econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

No caso dos autos, embora a falha da instituição financeira esteja configurada, trata-se de anotação referente a valor reduzido

(R$ 255,75)
,
sem demonstração de efeitos concretos relevantes sobre a vida econômica do autor. Assim, o montante arbitrado pelo juízo singular mostra-se adequado e em consonância com precedentes desta Corte.

Assim, não vislumbro elementos que justifiquem a majoração pretendida.

Do termo inicial dos juros de mora
.

N
o que concerne ao termo inicial dos juros de mora, não assiste razão à parte apelante.

Embora tenha sido reconhecida a inexigibilidade do débito, em razão da prescrição da obrigação, não se trata de relação jurídica absolutamente inexistente ou de responsabilidade extracontratual pura, mas sim de relação contratual regularmente constituída, cujos efeitos tornaram-se inexigíveis com o decurso do prazo legal para cobrança.

Nessa hipótese, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação da Súmula 54, que trata dos juros moratórios decorrentes de responsabilidade extracontratual, prevalecendo a regra geral de que os juros fluem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e art. 240 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA POR MORTE DO CONSORCIADO. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RESPONSABILIDADECONTRATUAL.JUROSMORATÓRIOS DESDE ACITAÇÃO. ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO. SÚMULA 632 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Ação de Cobrança proposta por menor impúbere, representada por sua genitora, visando ao reconhecimento da cobertura securitária por morte do consorciado, quitação da cota
consorcial
vinculada e apuração de saldo remanescente. Sentença de procedência, com fixação do termo inicial dos encargos legais a partir dacitaçãoda administradora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da correção monetária e dosjurosmoratórios incidentes sobre eventual saldo remanescente da indenização securitária devida em decorrência do falecimento do consorciado.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da administradora decorre de obrigaçãocontratual, pois atuou como estipulante do seguro prestamista, tendo repassado o custo ao consorciado.

4. Osjurosmoratórios, em hipóteses de inadimplementocontratual, incidem a partir dacitação, conforme art. 405 do CC/2002 e jurisprudência consolidada do STJ.

5. A correção monetária incide a partir da data da contratação do seguro, nos termos da Súmula 632 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Em obrigaçõescontratuaisde seguro prestamista, osjurosmoratórios incidem a partir dacitação, conforme art. 405 do CC/2002. 2. A correção monetária incide desde a data da contratação do seguro, nos termos da Súmula 632 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 632; STJ,
AREsp
no 2.825.736/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 29/09/2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.473.347/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 12/08/2024; TJMT,
ApCív
0050056-09.2015.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 25/06/2024.

(N.U 1003519-81.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025,
Publicado
no DJE 26/11/2025)
”

Com efeito, a prescrição atinge apenas a exigibilidade do crédito, não afastando a existência do vínculo contratual originário, tampouco tornando ilícita a origem da obrigação.

Assim, eventuais danos decorrentes da manutenção da anotação após o prazo prescricional devem ser apurados sob a ótica da falha na prestação do serviço, mas ainda inseridos no contexto de uma relação contratual pré-existente, o que conduz à incidência dos juros de mora a partir da citação válida do réu.

Tal entendimento encontra respaldo na orientação dominante da jurisprudência, inclusive do STJ, que distingue claramente os casos de inexistência absoluta do débito (
ex
: fraude, contrato não celebrado) daqueles em
que há relação contratual legítima, mas com efeitos esgotados ou exigibilidade comprometida.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença no ponto em que fixou o termo inicial dos juros de mora na data da citação, não merecendo acolhimento o pleito de alteração formulado pelo apelante.

Conclusão

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Sem honorários recursais, tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que são incabíveis no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC(
EAREsp
n. 1.847.842/PR).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025